Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709397-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUTT LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: RUBENI DA ROCHA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento. O agravante não marcou o pedido liminar no sistema (ID 44673812), não fundamentou as razões recursais para a concessão de efeito suspensivo. Contudo, no pedido mencionou que deveria ser concedido efeito suspensivo. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, oportunizo ao agravante esclarecer se pretende a concessão de efeito suspensivo. Caso positivo, deverá apresentar as razões recursais e formular adequadamente o pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora